Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725423-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIE COELHO AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Vistos, etc. A despeito de dispensada a formação do instrumento à luz do disciplinado no art. 1.019, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC, por tramitar o processo de origem na forma eletrônica, compulsando aqueles autos não se identifica o deferimento da gratuidade de justiça em prol da parte agravante na origem. Com relação a esta pretensão reformatória, à primeira vista, observa-se que o agravante não postulara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diante disso, a fim de aferir se a parte recorrente realmente postula em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, à exegese do disposto no art. 1.019, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, determino que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a concessão pretérita da justiça gratuita que o assegura recorrer dispensado do recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de sua inércia ou não atendimento a contento implicar no não conhecimento deste agravo de instrumento, ante a ausência do preparo correspondente. Alternativamente, no mesmo prazo retro assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 2o), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.) – valendo gizar que esta parte final não se aplica ao caso vertente, eis que não há pedido dessa natureza neste recurso ora em foco. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator